Tribunal: STF
Processo: Rcl 86965
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por HELENA MORAES FESTAS LIMITADA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0100615-41.2023.5.01.0227.



    A reclamante sustenta que “foi demandada em ação trabalhista proposta por Djavan Paulo Gomes da Silva, que alegou a existência de vínculo empregatício no período de 01/06/2012 a 13/03/2023, na função de garçom” (fl. 1, e-doc. 1).



    Relata que a “tese defensiva (...) desde a contestação apresentada em primeira instância, sempre foi a inexistência de vínculo empregatício, sustentando que o trabalhador prestava serviços de forma autônoma e eventual, sem os requisitos caracterizadores da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta “que o trabalhador tinha liberdade para aceitar ou recusar os chamados para trabalhar em eventos, não havia subordinação jurídica, tampouco pessoalidade ou habitualidade suficientes para configurar o vínculo empregatício. O trabalhador atuava em diversos outros estabelecimentos, exercendo sua atividade com autonomia e autodeterminação” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Informa que “o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ, em sentença proferida em 13/09/2024, reconheceu a existência de vínculo empregatício na modalidade de contrato de trabalho intermitente, condenando a Reclamante ao pagamento de diversas verbas trabalhistas. A Reclamante interpôs Recurso Ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, reiterando a tese de ausência de vínculo empregatício e alegando que o Juízo de primeiro grau teria incorrido em julgamento extra petita, uma vez que o autor não havia requerido o reconhecimento de vínculo na modalidade intermitente, mas sim vínculo tradicional” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 13):



    “Por fim, merece registro o fato de que não se impõe a suspensão contratual suscitada no Id. 79c2829, com base no Tema 1389 da repercussão geral no âmbito do E. STF, uma vez que não há relação contratual pretérita firmada pelas partes. A controvérsia jurídica dos autos envolve exclusivamente a fraude na relação de emprego. 



    Por tudo quanto exposto, correta a sentença de origem ao reconhecer o vínculo de emprego postulado, pois presentes os requisitos do art. 3º, da CLT, na modalidade intermitente e consectários, inclusive, adicional noturno, considerando-se o horário de trabalho comprovado nos autos.”



    Alega que “ao manter o acórdão que reconheceu vínculo empregatício sem aguardar a decisão do STF sobre o Tema 1.389, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região descumpriu a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes. A decisão de suspensão tem eficácia imediata e alcance nacional, devendo ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive pelos tribunais trabalhistas. O prosseguimento do processo, com a manutenção da condenação, configura afronta direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, justificando o manejo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. Essa identidade é demonstrada pelo que consta na decisão reclamada ao reconhecer o vínculo empregatício (e-doc. 11):



    “Ressalte-se, por outro lado, que no caso em análise, a atividade exercida pelo autor, ou seja, garçom, pode ser realizada de forma autônoma ou com vínculo empregatício. 



    No que se refere ao ônus da prova, tendo o réu reconhecido a prestação de serviços pelo autor, mas sob condição diversa, qual seja, a de prestação de serviços autônomos, atraiu para si o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC). E, desse encargo, o reclamado não se desincumbiu.”



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratado como autônomo (através de Pessoa Jurídica) — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado no processo n. 0100615-41.2023.5.01.0227;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente